Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019742-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS LTDA - CNPJ: 01.174.275/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (EMBARGANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (EMBARGANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ALINE VIECILI CRESPANI e GIOVANI DADALT CRESPANI contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1019742-74.2024.8.11.0000, que deu provimento ao recurso da parte ora embargante para reformar decisão que rejeitara exceção de pré-executividade, reconhecendo, assim, a nulidade da execução proposta por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. A parte embargada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando acolhida exceção de pré-executividade que acarreta a nulidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, quando acolhida exceção de pré-executividade com extinção total ou parcial da execução, impõe-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4 - O proveito econômico obtido pelo executado, que corresponde ao valor da execução extinta, constitui base legítima para o arbitramento dos honorários, conforme art. 85, § 2o, do CPC/2015 e entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR.

5 - Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à condenação em honorários, impõe-se sua correção, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:

1 - O acolhimento de exceção de pré-executividade que acarreta a extinção da execução impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2 - O valor da dívida cuja execução é extinta constitui a base de cálculo dos honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

3 - A omissão quanto à fixação de honorários caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração com fundamento no art. 1.022, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALINE VIECILI CRESPANI
e
GIOVANI DADALT CRESPANI
, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1019742-74.2024.8.11.0000, interposto em desfavor de
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, que deu provimento ao recurso, reformando a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, e reconhecendo a nulidade da execução proposta pela parte embargada.

Em suas razões (id. 289580372), os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, porquanto, embora tenha dado provimento ao agravo de instrumento, deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, o que se impunha, à luz do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Argumentam, ainda, que a ausência de arbitramento da verba honorária representa afronta ao princípio da causalidade e da simetria processual, devendo a embargada ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência pela extinção da execução por ausência de pressuposto processual.

A parte embargada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões (id. 292589397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Inicialmente, esclareço que somente haverá a condenação ao pagamento de honorários recursais em agravos de instrumentos que combatam decisões que resolvam o mérito da demanda, ainda que de forma parcial ou oriunda de incidente processual não impugnável por recurso de apelação, como no presente caso.

Nesse sentido, conforme orientação do STJ, acolhimento da exceção de pré-executividade que resulta na extinção da execução, seja total ou parcial, implica a obrigação de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO, RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
.
Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, ante a constatação de iliquidez do título. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015.

2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.

3
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85 , § 2o , do CPC/2015 .

4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AGINT NO ARESP 1418167 SC,

QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 18/02/2020).

Por conseguinte, reconheço a omissão do acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022, II, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ALINE VIECILI CRESPANI e GIOVANI DADALT CRESPANI, com efeitos integrativos, para condenar a embargada GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico das executadas/embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025